Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-84.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004999-84.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 327.496.519-72 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária, visando à condenação da seguradora ao pagamento do capital segurado por invalidez permanente total ou parcial por acidente. A sentença entendeu pela inexistência de cobertura securitária diante de laudo pericial que atestou doença degenerativa de origem ocupacional, sem configuração de acidente pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por falha no dever de informação quanto às cláusulas limitativas do contrato; (ii) estabelecer se a doença ocupacional pode ser equiparada a acidente pessoal para fins de cobertura securitária; (iii) verificar se as cláusulas excludentes são abusivas ou violam a função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de requalificação do contrato como apólice individual ou estipulação imprópria configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na petição inicial nem debatida na instância de origem, atraindo a vedação do art. 1.014 do CPC e a aplicação do princípio da congruência recursal.

4.

Nos contratos de seguro de vida em grupo sob estipulação própria, como o dos autos, o dever de informação recai exclusivamente sobre o estipulante, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.112, não havendo falha informacional imputável à seguradora.

5.

A ausência de proposta de adesão não altera a repartição do dever de informação, nos termos do art. 8o da Resolução CNSP no 434/2021, tampouco há prova de vício na contratação ou de desconhecimento das condições contratuais pelo segurado.

6.

O contrato celebrado em data anterior à vigência da Lei no 15.040/2024 rege-se pelo princípio do tempus regit actum, afastando sua incidência retroativa, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/88 e do art. 2.035 do Código Civil.

7.

A função social do contrato não permite a ampliação judicial da cobertura securitária para hipóteses expressamente excluídas, desde que as cláusulas sejam redigidas de forma clara e específica, como no caso dos autos.

8.

A perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente decorrente de doenças degenerativas de natureza ocupacional (CID M76 e M51.1), com nexo concausal com o trabalho, mas sem características de acidente pessoal, nos termos do art. 2o da Resolução CNSP no 439/2022.

9.

A equiparação da doença ocupacional a acidente pessoal não é admitida no regime do seguro privado, diferindo do tratamento conferido pelo direito previdenciário, não havendo respaldo contratual ou legal para tal interpretação extensiva.

10.

O autor não preenche os requisitos para cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), pois o perito judicial afastou a perda da existência independente, exigida pelo Tema Repetitivo no 1.068/STJ.

11.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a cobertura por invalidez parcial por acidente (IPA), o pagamento seria proporcional ao grau de invalidez apurado (45%), conforme a tabela SUSEP e o Tema Repetitivo no 662/STJ, afastando a pretensão ao pagamento do capital integral.

12.

A sentença encontra-se em consonância com as provas dos autos, a legislação aplicável, os regulamentos da SUSEP e a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo motivos para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A requalificação do contrato de seguro como apólice individual ou estipulação imprópria configura inovação recursal e não pode ser conhecida em grau de apelação.

2.

Nos seguros de vida em grupo com estipulação própria, o dever de informação é do estipulante, não da seguradora, conforme o Tema 1.112 do STJ.

3.

Doença ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária, sendo legítima a exclusão contratual quando clara e específica.

4.

A função social do contrato não autoriza a concessão de cobertura securitária não pactuada.

5.

O princípio do tempus regit actum impede a aplicação retroativa da Lei no 15.040/2024 aos contratos celebrados antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 421 e 2.035; CPC, arts. 1.014 e 85, §11; CDC, art. 51, §1o, II; Resolução CNSP no 434/2021, art. 8o; Resolução CNSP no 439/2022, art. 2o; Lei no 15.040/2024, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.112; STJ, Tema 1.068, Tema 662, Jurisprudência em Teses no 232.

R E L A T Ó R I O

RAC 1004999-84.2020.8.11.0037

PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA X BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Indenização Securitária no 1004999-84.2020.8.11.0037, ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 336948975).

Irresignado, o autor interpôs apelação (Id. 336948976), na qual sustenta, em síntese, que a incapacidade laboral decorrente do trabalho deve ser equiparada a acidente; alega nulidade das cláusulas excludentes por violação à função social do contrato; afirma falha no dever de informação; e, passa a sustentar que o contrato deveria ser analisado sob a ótica de apólice individual/estipulação imprópria, afastando a incidência do Tema 1.112 do STJ.

Invoca, ainda, o art. 121 da Lei no 15.040/2024. Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, para determinar que a seguradora seja condenada ao pagamento da integralidade do capital segurado da cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente; subsidiariamente, requer o pagamento de acordo com o percentual da tabela da Susep e do laudo pericial realizado em juízo.

Em contrarrazões (Id. 336948978), a apelada suscita preliminar de inovação recursal, pugnando, no mérito, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes pares:

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o apelante incorreu em inovação recursal, ao passar a defender, apenas em sede de apelação, que o contrato de seguro deveria ser analisado como apólice individual, ou de estipulação imprópria, com deslocamento do dever de informação para a seguradora.

Com efeito, nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedada a inovação em grau recursal, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública ou fato superveniente, hipóteses não verificadas no caso concreto.

A tese relativa à requalificação da natureza jurídica do contrato securitário não foi deduzida na petição inicial (Id. 336948710), tampouco desenvolvida na fase instrutória ou nas alegações finais (Id. 336948971), sendo suscitada de forma inédita apenas no apelo, com o objetivo específico de afastar a incidência do Tema 1.112/STJ e deslocar o dever de informação diretamente à seguradora.

Tal construção não se limita a mero reforço argumentativo ou a simples reinterpretação jurídica dos fatos já deduzidos, mas implica alteração substancial do enquadramento jurídico da relação contratual, com impacto direto sobre a definição das obrigações das partes, notadamente quanto à titularidade do dever de informação, o que demandaria contraditório específico e análise pelo juízo de primeiro grau.

Trata-se, portanto, de tese nova, não submetida ao crivo do juízo de origem, cuja apreciação direta por este Tribunal importaria em indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e à regra da congruência recursal.

Diante desse contexto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal, para não conhecer da apelação apenas no ponto em que pretende requalificar o contrato de seguro como apólice individual ou hipótese de estipulação imprópria, mantendo-se o conhecimento do recurso quanto às demais teses deduzidas, que serão apreciadas no mérito.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno de três eixos centrais: (i) o alegado descumprimento do dever de informação acerca das cláusulas limitativas do contrato; (ii) a pretensão de equiparação da doença ocupacional a acidente pessoal para fins securitários; e (iii) a invocação de fundamentos legais e contratuais para afastar as exclusões previstas na apólice.

Como relatado, na origem, trata-se de ação de indenização securitária ajuizada por segurado em face de seguradora de vida em grupo, na qual se pleiteia o pagamento de indenização fundada em cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), sob o argumento de que a incapacidade laboral do autor, decorrente de doença ocupacional, deveria ser equiparada a acidente pessoal para fins securitários.

O Juízo de primeiro grau, à vista da prova pericial judicial, que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente de natureza degenerativa, com nexo concausal com o trabalho, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de inexistir cobertura contratual para invalidez decorrente de doença.

Irresignado, o autor interpôs apelação sustentando, em síntese, a equiparação da doença ocupacional a acidente, a nulidade das cláusulas excludentes por violação à função social do contrato e ao Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de falha no dever de informação, a inaplicabilidade do Tema 1.112/STJ, bem como a incidência do art. 121 da Lei no 15.040/2024, postulando a reforma da sentença para condenação da seguradora ao pagamento do capital segurado, integral ou proporcional.

No tocante ao dever de informação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps repetitivos no 1.874.788/SC e 1.874.811/SC (Tema 1.112), firmou entendimento vinculante no sentido de que, nos contratos de seguro de vida em grupo na modalidade de estipulação própria, cabe exclusivamente ao estipulante o dever de prestar informações prévias aos segurados acerca das condições contratuais, inclusive cláusulas limitativas e restritivas.

No caso concreto, está inequivocamente comprovado o vínculo empregatício entre o autor e a estipulante Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A., o que caracteriza estipulação própria e atrai a incidência direta da tese firmada no Tema 1.112/STJ. Assim, não há falha no dever de informação imputável à seguradora.

A ausência de proposta de adesão assinada não altera tal conclusão, pois a Resolução CNSP no 434/2021, em seu art. 8o, atribui ao estipulante o dever informacional, sendo irrelevante, para esse fim, eventual omissão documental da seguradora. O entendimento foi reafirmado pelo STJ na Jurisprudência em Teses no 232.

Não procede a invocação do art. 121 da Lei no 15.040/2024. O contrato de seguro foi celebrado antes da vigência do novo diploma, e a consolidação da invalidez do autor ocorreu em 2014, impondo a aplicação do princípio do
tempus regit actum
, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/88, e do art. 2.035 do Código Civil.

A função social do contrato (art. 421 do CC) não autoriza a criação judicial de coberturas não pactuadas. As cláusulas excludentes do contrato de seguro são válidas quando claras, específicas e compatíveis com a natureza do risco assumido.

No caso, a apólice não esvazia sua finalidade, pois contempla cobertura para morte, invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), esta última condicionada a requisitos próprios. A exclusão de doenças ocupacionais da cobertura de IPA é legítima e não configura abusividade à luz do art. 51, §1o, II, do CDC.

O laudo pericial judicial (Id. 336948654), elaborado sob o crivo do contraditório, foi categórico ao concluir que o autor é portador de entesopatias (CID M76) e transtornos de discos lombares (CID M51.1), patologias de natureza inflamatória e degenerativa, inexistindo evento único, súbito, externo e involuntário. Reconheceu-se apenas nexo concausal com o trabalho, o que não caracteriza acidente pessoal.

A Resolução CNSP no 439/2022, em seu art. 2o, define acidente pessoal como: “
evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, a invalidez permanente total ou parcial, a incapacidade temporária ou que torne necessário tratamento médico, observando-se, que o suicídio, ou sua tentativa, será equiparado, para fins de pagamento de indenização, a acidente pessoal
”, conceito que não se confunde com doenças ocupacionais ou microtraumas cumulativos. As condições gerais da apólice excluem expressamente tais hipóteses.

É inviável a equiparação da doença ocupacional a acidente pessoal com base na Lei no 8.213/91, por se tratar de regime jurídico próprio do direito previdenciário e trabalhista, inaplicável ao seguro privado.

Também não há direito à cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

O Tema Repetitivo no 1.068/STJ exige, para essa cobertura, a perda da existência independente, o que foi expressamente afastado pelo perito judicial, que consignou inexistir comprometimento das atividades da vida diária.

Ainda que se admitisse, apenas por hipótese, a cobertura de IPA, o pagamento seria necessariamente proporcional ao grau de invalidez apurado (45%), conforme a tabela SUSEP e o Tema Repetitivo no 662/STJ, afastando qualquer pretensão ao capital integral. De todo modo, a análise resta prejudicada diante da exclusão do risco.

A sentença recorrida está em plena consonância com a prova técnica, com a jurisprudência consolidada do STJ, com a regulamentação da SUSEP e com os princípios contratuais aplicáveis. A invalidez do autor, embora comprovada, decorre de doença ocupacional, e não de acidente pessoal, inexistindo cobertura securitária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária, visando à condenação da seguradora ao pagamento do capital segurado por invalidez permanente total ou parcial por acidente. A sentença entendeu pela inexistência de cobertura securitária diante de laudo pericial que atestou doença degenerativa de origem ocupacional, sem configuração de acidente pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por falha no dever de informação quanto às cláusulas limitativas do contrato; (ii) estabelecer se a doença ocupacional pode ser equiparada a acidente pessoal para fins de cobertura securitária; (iii) verificar se as cláusulas excludentes são abusivas ou violam a função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de requalificação do contrato como apólice individual ou estipulação imprópria configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na petição inicial nem debatida na instância de origem, atraindo a vedação do art. 1.014 do CPC e a aplicação do princípio da congruência recursal.

4.

Nos contratos de seguro de vida em grupo sob estipulação própria, como o dos autos, o dever de informação recai exclusivamente sobre o estipulante, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.112, não havendo falha informacional imputável à seguradora.

5.

A ausência de proposta de adesão não altera a repartição do dever de informação, nos termos do art. 8o da Resolução CNSP no 434/2021, tampouco há prova de vício na contratação ou de desconhecimento das condições contratuais pelo segurado.

6.

O contrato celebrado em data anterior à vigência da Lei no 15.040/2024 rege-se pelo princípio do tempus regit actum, afastando sua incidência retroativa, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/88 e do art. 2.035 do Código Civil.

7.

A função social do contrato não permite a ampliação judicial da cobertura securitária para hipóteses expressamente excluídas, desde que as cláusulas sejam redigidas de forma clara e específica, como no caso dos autos.

8.

A perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente decorrente de doenças degenerativas de natureza ocupacional (CID M76 e M51.1), com nexo concausal com o trabalho, mas sem características de acidente pessoal, nos termos do art. 2o da Resolução CNSP no 439/2022.

9.

A equiparação da doença ocupacional a acidente pessoal não é admitida no regime do seguro privado, diferindo do tratamento conferido pelo direito previdenciário, não havendo respaldo contratual ou legal para tal interpretação extensiva.

10.

O autor não preenche os requisitos para cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), pois o perito judicial afastou a perda da existência independente, exigida pelo Tema Repetitivo no 1.068/STJ.

11.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a cobertura por invalidez parcial por acidente (IPA), o pagamento seria proporcional ao grau de invalidez apurado (45%), conforme a tabela SUSEP e o Tema Repetitivo no 662/STJ, afastando a pretensão ao pagamento do capital integral.

12.

A sentença encontra-se em consonância com as provas dos autos, a legislação aplicável, os regulamentos da SUSEP e a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo motivos para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A requalificação do contrato de seguro como apólice individual ou estipulação imprópria configura inovação recursal e não pode ser conhecida em grau de apelação.

2.

Nos seguros de vida em grupo com estipulação própria, o dever de informação é do estipulante, não da seguradora, conforme o Tema 1.112 do STJ.

3.

Doença ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária, sendo legítima a exclusão contratual quando clara e específica.

4.

A função social do contrato não autoriza a concessão de cobertura securitária não pactuada.

5.

O princípio do tempus regit actum impede a aplicação retroativa da Lei no 15.040/2024 aos contratos celebrados antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 421 e 2.035; CPC, arts. 1.014 e 85, §11; CDC, art. 51, §1o, II; Resolução CNSP no 434/2021, art. 8o; Resolução CNSP no 439/2022, art. 2o; Lei no 15.040/2024, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.112; STJ, Tema 1.068, Tema 662, Jurisprudência em Teses no 232.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026